Tribunal: TJPA
Processo: 0816244-15.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816244-15.2022.8.14.0040

APELANTE: MARINA VIEIRA AROUCHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por MARINA VIEIRA AROUCHA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência na ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o BANCO BMG S.A. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas sim empréstimo consignado tradicional, pleiteando a conversão do contrato, restituição em dobro e reparação moral. A decisão agravada reconheceu a validade da contratação, com base em documentação firmada e transferência de valores, concluindo pela inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi válida, à luz dos deveres de informação, boa-fé e transparência, e se configurado vício de consentimento ou abusividade capaz de ensejar a nulidade do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito com RMC encontra respaldo em termo de adesão assinado, termo de consentimento, comprovante de TED e documentos pessoais, o que demonstra ciência inequívoca da consumidora quanto à natureza do contrato.

4.

A autora possui histórico de múltiplos empréstimos consignados anteriores e margem consignável reduzida, o que justifica a escolha pela modalidade RMC, denotando experiência no trato com esse tipo de operação.

5.

Não há demonstração de falha no dever de informação, pois os documentos apresentados contêm as especificações do produto contratado, e não se vislumbra a existência de cláusulas abusivas ou omissões relevantes.

6.

A jurisprudência do TJPA confirma a validade da contratação na modalidade RMC quando comprovada a adesão consciente do consumidor e a efetiva disponibilização dos valores, afastando a tese de vício de consentimento ou ausência de informação.

7.

Vigora, nas relações privadas, o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, não sendo possível invalidar negócio jurídico válido com base em arrependimento subjetivo da parte contratante.

8.

O contrato não se mostra nulo nem passível de conversão, tendo o banco se desincumbido do ônus probatório ao demonstrar a contratação regular e a efetiva entrega dos valores à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando há prova da anuência do consumidor e da efetiva disponibilização dos valores.

2.

A existência de contratos anteriores e a baixa margem consignável disponível corroboram a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada.

3.

Não há vício de consentimento nem falha no dever de informação quando a instituição financeira apresenta documentos claros e assinados, demonstrando o cumprimento de seus deveres legais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; 39; 51; 52. CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816244-15.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARINA VIEIRA AROUCHA
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno

em apelação cível
interposto por
MARINA VIEIRA AROUCHA
contra a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº28709457) que
negou provimento ao apelo,
mantendo a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

Rememoro, que na exordial a autora alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas sim um empréstimo consignado comum, sustentando ter sido induzida em erro e pleiteando a conversão do contrato, restituição em dobro e indenização por danos morais.

A decisão monocrática ora agravada considerou válida a contratação, destacando a existência de termo de adesão e termo de consentimento contendo expressa referência ao cartão consignado, comprovante de TED de liberação do valor, bem como a experiência da autora em diversos empréstimos consignados anteriores, o que denotaria ciência inequívoca da modalidade contratada. Assim, concluiu pela ausência de vício de consentimento e pela inexistência de falha no dever de informação, mantendo a sentença de improcedência.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que houve violação aos deveres de informação e transparência, vício de consentimento e abusividade na contratação, porquanto não recebeu, desbloqueou ou utilizou o cartão, tampouco recebeu faturas, tornando a dívida “interminável” diante do desconto apenas do mínimo. Postula, a nulidade ou conversão da operação para empréstimo consignado comum, com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, invocando os arts. 6º, 39, 51 e 52 do CDC e precedentes de outros Tribunais.

O banco agravado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da contratação e da operação de cartão consignado com RMC, comprovada por documentos assinados, termo de consentimento, TED de liberação, faturas e gravação telefônica, inexistindo falha de informação ou dano moral. Alega que o produto é regulamentado e autoliquida-se com os descontos mínimos, citando precedentes do STJ e desta Turma.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser mantida, especialmente quanto à validade da contratação do
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, à luz dos deveres de informação, boa-fé e transparência, e se haveria vício de consentimento ou abusividade apta a ensejar nulidade ou conversão da operação.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, em especial deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

No caso, os elementos constantes dos autos —
termo de adesão ao cartão consignado
,
termo de consentimento informado
,
comprovante de TED
referente à liberação dos valores e
documentos pessoais
— indicam que a autora
tinha ciência inequívoca
da natureza da contratação. Ademais, registra-se que possuía
diversos empréstimos consignados anteriores
e
margem consignável reduzida (3,23%)
, o que justifica, sob a ótica da experiência e da boa-fé objetiva, a opção pela modalidade de
cartão de crédito consignado
.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“
Compulsando os autos, entendo
não
assistir razão a apelante, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte anuiu ao termo de adesão cartão de crédito consignado Banco Bmg S.A e autorização para desconto em folha de pagamento; cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado; comprovante de transferência TED, documentos pessoais (rg, cpf, cartão de Banco, comprovante de endereço), documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, ressaltar que pelo extrato de empréstimos que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados (07),
o que indica que tinha pleno conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação
.

A alegação de ilegalidade da contratação, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da supressio, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que a autora contratou de forma consciente e informado o cartão de crédito consignado, não havendo, no meu entender, indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação.

Por oportuno, reforço,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 13107669, a existência, repito, de 07 empréstimos consignados, possuindo apenas R$39,20 (3,23%) de margem disponível, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma da Autora auferir o montante que necessitava
.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.
O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização. Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado, bem como o recebimento de transferência em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos,
vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da r. sentença”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram
à manutenção da r. sentença, em especial,
considerando que a recorrente detinha outros empréstimos, logo com conhecimento das modalidades de contratação,
não possuía margem para o consignado
, sendo o RMC a margem disponível para atender suas necessidades.

Outrossim, ao contrário do alegado, o contrato foi assinado, contendo claramente as informações de sua modalidade, evidenciando que o Banco se desincumbiu do ônus que lhe competia, sobretudo porque demonstrado o crédito em sua conta via TED.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2025